Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-59.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-59.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANISIA DA SILVA OENNING - CPF: 352.555.601-20 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANISIA DA SILVA OENNING contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face do BANCO BMG S.A., sob alegação de que a instituição financeira, sem sua anuência, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cujas características contratuais não foram devidamente esclarecidas, acarretando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a eventual ocorrência de vício de consentimento;

(ii) apurar a legitimidade das cobranças efetuadas pela instituição financeira;

(iii) determinar a configuração do dano moral e a consequente fixação de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, configurando-se relação de consumo.

4. O ônus da prova quanto à existência da relação jurídica e à manifestação de vontade da consumidora recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. As provas apresentadas pelo banco, como faturas do cartão de crédito e comprovantes de transferência, não comprovam a manifestação inequívoca de consentimento da autora, nem demonstram a ciência das condições específicas do contrato, o que caracteriza vício de consentimento.

6. A prática de ocultar informações relevantes sobre a modalidade contratual configura afronta aos princípios da transparência e da informação, previstos no art. 6º, III, do CDC.

7. Constatada a tentativa da instituição financeira de burlar a margem consignável legalmente permitida, mediante cobrança de juros abusivos, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser declarado nulo.

8. A cobrança de valores de forma abusiva e a ausência de esclarecimentos claros ao consumidor configuram prática vedada pelo art. 39, V, do CDC.

9. O dano moral é configurado em razão dos prejuízos causados pela onerosidade excessiva e pelos reiterados descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar.

10. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

12. A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor quanto às condições de contratação do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

13. A prática de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, em afronta ao art. 39, V, do CDC, implica a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do débito de cada parcela.

14. A cobrança indevida de valores sobre verba alimentar configura dano moral, passível de indenização, cujo montante deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, arts. 373, II, e 405; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, AC nº 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT, AC nº 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anísia da Silva Oenning contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de ato jurídico,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendo por válida a relação jurídica questionada na demanda, condenando a autora port litigância de má-fé.

Em suas razões, alega a ausência de informação clara e adequada no momento da contratação e a prática abusiva na vinculação do crédito consignado a cartão de crédito, defendo a ocorrência de dano moral por imposição de dívida impagável, pedindo, ainda, que seja afastada a litigância de má-fé.

A instituição financeira apresentou suas contrarrazões no Id. 238817186, arguindo preliminares de ausência de dialeticidade recursal e prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Sem intervenção do Ministério Público haja vista não envolver direito de menor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, no tocante à ofensa do princípio da dialeticidade recursal alegada pelo BANCO BMG S.A., sob o argumento de que o recurso manejado não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, tenho que a preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Nos casos em que o Apelante não atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, estará descumprindo o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Contudo, na hipótese, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste Eg. Sodalício:

“[...] A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (g.n).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO

a preliminar arguida.

Em relação à ocorrência da prescrição reconhecida na sentença, denota-se que o prazo prescricional é de 10 anos.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até setembro de 2021 (última fatura acostada pela instituição financeira – Id. 238817162), inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (g.n.)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento de ANISIA até os dias atuais.

Com isso,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação declaratória de inexistência de ato jurídico
ajuizada por ANISIA DA SILVA OENNING em face do BANCO BMG S.A., alegando que a instituição financeira, desde 2017, vem descontando de sua aposentaria o valor de R$ 106,55, sob a rubrica de “Empréstimo sobre a RMC”, contudo, alega que, em que pese tenha buscado a instituição financeira para contratar empréstimos, não pactuou com a modalidade realizada pela requerida, que lhe impôs a chamada
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

Citada, a instituição financeira defendeu a regularidade do contrato pactuado, aduzindo que a consumidora detinha pleno conhecimento da modalidade contratada. Para corroborar suas alegações, trouxe as faturas do cartão de crédito tido em nome da autora e comprovantes de TED’s feitos em seu favor

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] In casu, é incontroversa a contratação ora impugnada, insurgindo-se a parte autora quanto as características da operação, que aduz não terem sido devidamente informadas pelo Banco, o qual realizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável no lugar de contrato de empréstimo consignado tradicional. Sucede que houve expressa contratação do cartão de crédito consignado, fato incontestável, já que frisado pela parte autora, o que se discute, é acerca da cobrança da Reserva de Margem Consignável. Tal instrumento comprova expressa adesão ao cartão de crédito e autorização da autora, de forma irrevogável e irretratável, à realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário, em favor do Banco-réu, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. Vê-se, assim, que o próprio título do contrato e suas cláusulas são cristalinas o suficiente para afastar qualquer entendimento em contrário, não havendo ofensa aos deveres de informação e de transparência.

[...] Desta feita, reputo que o banco requerido desincumbiu-se de seu ônus probatório, comprovando a regularidade e legalidade da contratação. Assim, a despeito das alegações da exordial, não há como o Poder Judiciário determinar a rescisão de negócio jurídico no qual a própria parte autora contratou de forma voluntária e sem qualquer vício de consentimento. [...] Forte nessas razões, condeno a parte autora por litigância de má-fé Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANISIA DA SILVA OENNING em face do BANCO BMG S.A., com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sucumbente, arcará à parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). Pela conduta temerária, nos termos do art. 80, II do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da contratação do Cartão de Crédito RMC.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, do cotejo dos elementos probatórios e fáticos contidos no feito, tenho que o apelo merece ser provido.

Como relatado, a autora afirma que buscou a instituição financeira para contratação de empréstimo pessoal com débito automático em sua aposentadoria. Todavia, defende que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, cuja natureza impõe dívida impagável, descontando mensalmente apenas o valor mínimo da fatura sem, contudo, amortizar o montante devido, em razão dos altos juros cobrados para o tipo de relação contratual.

Como é cediço, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria entende que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica, a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na espécie dos autos, a instituição financeira apresentou faturas do cartão de crédito que, supostamente, se referem à relação jurídica mantida entre a autora/embargante (Id. 238817162 e seguintes).
Entretanto
, nota-se que tais documentos foram produzidos de maneira unilateral pela instituição financeira, inexistindo qualquer elemento de prova que demonstre a ciência inequívoca da consumidora acerca da modalidade do contrato firmado e dos encargos financeiros referentes ao referido contrato.

Nesse diapasão, a apresentação das faturas, sem qualquer indicação de recebimento do cartão pela consumidora ou outra evidência de seu conhecimento inequívoco da modalidade, não se mostra suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito perseguido.

Assim, ainda que o Banco BMG S.A. sustente a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado, não há provas acerca da natureza do contrato celebrado, tampouco da manifestação de vontade da consumidora, visto que a instituição financeira não acostou à contestação qualquer documento plausível que sustente sua tese, logo, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, inciso II, do CPC.

Destaco, ainda, que as faturas apresentadas pela instituição financeira, como elemento de prova da contratação, trazem apenas saques realizados pela autora/apelante, sem dispor se estes foram realizados com o uso do cartão ou por outro meio. Ainda, a instituição financeira trouxe diversos comprovantes de saques, o que, a toda evidência, demonstra que a autora não possuía o cartão para uso cotidiano.

Por corolário lógico, inexistindo contrato de demonstra a manifestação expressa de vontade da consumidora em contratar o cartão de crédito consignado, não demonstrada a utilização regular do referido cartão pela consumidora, resta evidente a tentativa da instituição financeira em burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4ª Câmara de Direito Privado. Rel: Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 24/01/2024. DJe 30/01/2024) (g.n.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Rel: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 20/03/2024. DJe 24/03/2024) (g.n.)

Por sua vez,
reconhecido o vício de consentimento, é evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores indevidamente descontados, uma vez que cobrados de forma abusiva da consumidora, o que deverá ocorrer de forma simples e após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Ademais, havendo saldo remanescente a ser devolvido após a devida apuração, por tratar-se de hipótese de responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil), e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, contando-se a partir da data do débito de cada parcela.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é cediço que o nosso ordenamento jurídico autoriza a indenização por aquele prejuízo ou abalo cuja conduta, decorrente de ação ou omissão praticada voluntariamente por outrem, leva a parte a experimentar sensível abalo relevante e invasivo a valores inerentes à dignidade da pessoa.

A partir de tais premissas, não se pode elevar à categoria de dano moral situações que, embora desagradáveis ou mesmo em desacordo com direitos e obrigações, resultem em consequências razoavelmente compreensíveis nas interações sociais ou constituam meros aborrecimentos inerentes aos percalços da vida cotidiana.

Dito isto, tenho que o caso em apreço desborda as condutas e consequências toleráveis do cotidiano, máxime se considerado o longo período de descontos indevidos realizados pela instituição financeira, devendo ensejar ao dever de indenizar.

Nesse sentido, cito julgado:

“[...] 1. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. 2. Além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar. 3. A cobrança insistente, realizada através de inúmeras ligações telefônicas (inclusive no período noturno) e de mensagens de texto, configura dano moral.” (TJ-MT 10025705220208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (g.n).

“[...] Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. “Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.
O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão.” (N.U 1002692-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).” (TJ-MT - AC: 00025935320208110055, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (g.n).

Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado, pois atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. Sobre o valor, incidirão juros desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ.

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto por
ANISIA DA SILVA OENNING
, para, afastando a condenação em litigância de má-fé,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral e, ainda:
a)
declarar nula a contratação e cartão de crédito com reserva de margem consignável e consequente inexistência de débito;
b)
Condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. O índice aplicado para a correção monetária é o INPC;
c)
Condenar o BANCO PAN S.A. à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior da consumidora, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no INPC, contada a partir da data do débito de cada parcela cobrada a maior, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença; d) autorizar a compensação dos valores com aqueles liberados em favor da autora, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Por corolário lógico, inverto o ônus
de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024